Tribunal: TJES
Processo: 5000081-54.2020.8.08.0068
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000081-54.2020.8.08.0068
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO VIEIRA DA SILVA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 04/12/2023

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000081-54.2020.8.08.0068

RECORRENTE: JOÃO VIEIRA DA SILVA

RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA

JUÍZA SENTENCIANTE: ROBERTA HOLANDA DE ALMEIDA

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO. PARTE AUTORA QUE ALEGA DESCONTOS INDEVIDOS EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO DEVIDAMENTE ASSINADA. ASSINATURA SEMELHANTE COM OS DOCUMENTOS COLACIONADOS PELO AUTOR. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. PEDIDOS AUTORAIS IMPROCEDENTES. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça ao Recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, o autor alega que a instituição financeira ré passou a realizar descontos, em sua conta, por empréstimo que não contratou.

O réu, por sua vez, em defesa, afirmou a existência da contratação de empréstimo pessoal.

Em sede de sentença, a magistrada
a quo
julgou improcedente os pedidos autorais.

Nas razões recursais, a parte autora, em ID 4348065, sustenta que reconhece a similitude das assinaturas constantes nos documentos pessoais e no documento contratual, porém, reafirma, em juízo, no momento da instrução que não pactuou com o Recorrido, não sendo sua a assinatura constante do contrato, afirmando ainda não saber ler. Ainda, alega que é pessoa idosa, consta atualmente com 70 anos de idade e, quando da inclusão do referido empréstimo em seu benefício, constava com 67 (sessenta e sete) anos de idade. Por fim, sustenta que o contrato fora formulado em total discordância com o ordenamento jurídico e as regras contratuais, além de não pactuado por procurador com procuração pública e sequer consta assinatura a rogo, sem apresentação de testemunhas.

Inicialmente, verifico que as razões recursais apresentadas não merecem prosperar.

Da análise dos autos, verifico que não há qualquer irregularidade na sentença de piso, considerando que os documentos, anexados aos autos, comprovam que a parte autora assinou a Cédula de Crédito Bancário (ID 4347928), autorizando o desconto em sua folha de pagamento e tal assinatura demonstra evidente semelhança com a procuração (ID
4347911
), a declaração de hipossuficiência do autor (ID
4347913
) e sua documentação pessoal (IDs
4347912
).

Como bem fundamentado pelo juízo a quo:

“E reforço que, confrontando a assinatura aposta no contrato, no documento pessoal, na procuração ao advogado, na declaração de pobreza, não é possível afirmar que aquela contida no instrumento negocial é assinatura grosseira, dada a grande semelhança dos traços que as compõem.

Ademais, o documento pessoal que acompanha o contrato é o mesmo que foi juntado por ocasião da petição inicial pelo próprio requerente.”

Assim, não há irregularidade capaz de ensejar em ressarcimento dos valores ou danos morais, considerando a legalidade dos descontos.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CONTRATO ASSINADO - DOCUMENTOS PESSOAIS APRESENTADOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. A assinatura constante no contrato é idêntica com a prevista na procuração juntada. E, por mais que a parte apelante alega fraude na contratação do empréstimo, não foi requerida perícia grafotécnica para atestar suposta falsificação, ônus que cabia à parte autora, ora apelante, conforme disposição do art. 429, I do CPC. Perante a inexistência de comprovação da falsidade da assinatura constante no contrato juntado pelo banco réu, a apresentação dos documentos pessoais do autor e sendo identificado o beneficiário dos valores descontados, resta inegável a existência do débito. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.142227-2/001, Relator (a): Des. (a) Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/08/2022, publicação da Sumula em 08/08/2022)

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)